Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000077-14.2020.8.11.0000 - CLASSE 1864 - CNJ - COMARCA DE SORRISO
Agravantes: CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP e outras – em recuperação judicial
Agravado: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Número do Protocolo: 1000077-14.2020.8.11.0000
Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator